Tribunal: TJSP
Processo: 1080505-88.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo – Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo – Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Imposição de multa em razão do manifesto intuito protelatório – Aplicação do disposto no artigo 1.026, parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1080505-88.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS S/A, é embargada CLAUDETE ROTH TROJBICZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, com
imposição de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080505-88.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 37.803
2
Embargos de Declaração no 1080505-88.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Itaú Seguros S.A.
Embargado: Claudete Roth Trojbicz
TJSP (Voto no 37.803)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Imposição de multa em razão do manifesto intuito
protelatório
Aplicação do disposto no artigo 1.026,
parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015).
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú
Seguros S.A. (fls. 02/10), contra o V. Acórdão proferido a fls. 296/315 dos
autos principais, sem indicação de fundamento.
É o relatório, no essencial.
2.
São embargos declaratórios, sem indicação de
fundamento, contra o V. Acórdão proferido a fls. 296/315 dos autos
principais, cuja ementa é de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080505-88.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 37.803
3
“Apelação Cível.
Plano de saúde Contrato antigo e não adaptado Ação
revisional
Sentença de procedência
Apelo da ré

Prescrição trienal Aplicação do artigo 206, parágrafo 3o,
inciso IV, do Código Civil
Controvérsia acerca da
legalidade do reajuste por mudança de faixa etária

Recurso Especial Representativo de controvérsia no
1.568.244-RJ que determina a necessidade de previsão
contratual expressa do reajuste etário
Contrato, na
hipótese, que não estabelece de forma específica as faixas
etárias e os respectivos percentuais
Abusividade
caracterizada
Nítido descumprimento ao dever de
informação por parte da seguradora
Ausência de
expressa previsão contratual que impede a aplicação do
reajuste por faixa etária após os 60 anos de idade Dever
da operadora de restituir, de forma simples, os valores
pagos a maior.
Nega-se provimento ao recurso.”.
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080505-88.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 37.803
4
tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende o embargante.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080505-88.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 37.803
5
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080505-88.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 37.803
6
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
Trata-se de típico caso de mau uso do recurso de embargos
de declaração, interpostos para mera revisão da decisão embargada pelo
mesmo órgão julgador, o que é incabível. A embargante sequer aponta com
precisão o vício que considera existente no julgado. Ademais, a hipótese
julgada é especialíssima, o que impede a aplicação da solução geral esposada
em casos de reajuste por faixa etária em planos de saúde após os 60 anos de
idade. Trata-se de contrato que não prevê faixas etárias, contendo norma
genérica, absolutamente aberta, como analisado a fls. 308/314 de forma
expressa. Estes embargos tem caráter meramente procrastinatório, anotando-
se que o dever de zelar pela celeridade da justiça é de todos.
A atitude da embargante é manifestamente protelatória e
merece reprimenda, razão pela qual se mostra imperiosa a imposição de multa
de 1% sobre o valor da causa, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo
1.026 do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), segundo o
qual:
“Art. 1.026. (...)
Parágrafo 2o. Quando manifestamente protelatórios os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1080505-88.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 37.803
7
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.”
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos,
com imposição de multa.
Christine Santini
Relatora